Tribunal: STF
Processo: RMS 38803
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança apresentado por Otaviano José dos Santos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do MS nº 25.081/DF, mediante o qual se denegou a ordem em sede de mandamus impetrado com o objetivo de anular processo administrativo disciplinar (PAD nº 08.654.005.613/2010-3) que resultou na sua demissão do cargo de policial rodoviário federal.



    O recorrente insiste na alegada violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório nos autos do PAD instaurado pela Portaria nº 385/2011 do Superintendente Regional Substituto em Pernambuco.



    Alega que “a Comissão processante não levou em consideração seu estado de doença, uma vez que teria apresentado ao Setor de Recursos Humanos da PRF atestados médicos para licença de tratamento de saúde e afastamento das atividades laborais relativo a período em que estava acometido de moléstia mental”.



    Defende, em síntese, que tem direito líquido e certo a ser novamente interrogado no PAD, ante decisão do titular do Ministério da Segurança Pública, que anulou parcialmente o processo para viabilizar a realização de incidente de sanidade mental do acusado Ecivaldo Pereira de Oliveira, com a participação de médico psiquiatra, determinando, ainda, a realização de atos instrutórios para regular tramitação do feito.



    Diz que 



    “o [PAD] já fora anulado justamente pelo fato da comissão inicial não ter respeitado o devido processo legal na condução do exame de sanidade mental do PRF Ecivaldo e mais uma vez a nova comissão processante vem incidir no mesmo erro, só que agora em uma situação mais grave, onde novas provas foram inseridas no contexto do presente processo, porém o recorrente que não fora interrogado, teve contra si a aplicação da pena capital, tolhendo seu único meio e subsistência que era o cargo público.



    [...]



    Outro cerne da questão do presente mandamus reside sobre a impossibilidade do recorrente acompanhar todos os atos instrutórios do procedimento administrativo disciplinar em face de ter sido portador de doença mental que lhe impedia de perseguir o processo, todavia a Comissão processante não levou em consideração seu estado de doença, uma vez que teria apresentado ao Setor de Recursos Humanos da PRF atestados médicos para licença de tratamento de saúde e afastamento das atividades laborais relativo a período em que estava acometido de moléstia mental.”



     Otaviano José dos Santos assevera que 



    “não se verifica do caderno processual respectivo a existência de qualquer laudo pericial a atestar a conclusão a que chegaram os membros da comissão processante para não realizar o ato de insanidade mental do recorrente.



    Ora, o recorrente em nenhum momento fora intimado por qualquer junta médica a fim de se submeter a uma avaliação técnica psiquiátrica, objetivo principal do Incidente de Insanidade Mental que era atestar a se o recorrente possuía ou não condições mentais de comparecer aos atos processuais, se ao tempo das supostas infrações agiu com sanidade ou não.”



    Afirma, ainda, que 



    “no dia do depoimento a testemunha [Jakllyne Carla Perito de Melo Oliveira] enviou atestados médicos, informando sua impossibilidade de comparecimento. O advogado do recorrente, na própria audiência apresentou os atestados e pugnou marcação de nova data. 



    No mesmo dia estava marcado o interrogatório do recorrente, o qual não se fez presente em razão de doença que o impedia de comparecer ao ato, conforme atestado médico já apresentado anteriormente.”



    Sustenta que



    “[a] nulidade é latente e resta devidamente demonstrado o prejuízo a defesa do recorrente, que de forma tempestiva arrolou a testemunha, apresentou o atestado médico que informava a sua impossibilidade de comparecimento e ainda foi informado à comissão que a testemunha logo em seguida estaria disponível para prestar seu depoimento, ficando clara a intenção da comissão processante em dificultar a defesa processual do recorrente.”



    O recorrente reporta-se ao relatório final formalizado pela segunda Comissão processante, para aduzir que “a comissão processante apresenta um esforço sobre-humano para justificar duas flagrantes ilegalidades cometidas, a primeira não promover o interrogatório e a segunda deixar de instaurar o exame de sanidade mental do recorrente”, assim como para dizer que “[a]mbas ilegalidades têm o condão de malucar (sic) o processo disciplinar, seja pela violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, devido processo legal, legalidade e moralidade.”



    Requer o deferimento da medida liminar para que seja reintegrado com o ressarcimento de todas as vantagens de seu cargo.



    No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulado o ato que determinou a sua demissão, bem como os atos decisórios posteriores à edição da Portaria n° 141/2014 - 11" SPRF/PE que inviabilizaram a instauração de incidente para apurar sua sanidade mental, bem como a realização de seu novo interrogatório e a oitiva da testemunha Jakllyne Carla Perito de Melo Oliveira, oportunizando a realização dos atos.



    Pleiteia, ainda, a reserva de vaga do cargo que ocupava, bem como que seja a impetrada condenada ao pagamento de salário e demais vantagens pelo período que ficou afastado do cargo até a futura efetivação de sua reintegração.



    Por fim, pede a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no MS nº 25.141/DF com os seguintes fundamentos:



    “(...)



    3. Desnecessidade de realização de novo interrogatório do impetrante, após anulação parcial do processo – existência de interrogatório anterior – aproveitamento dos atos processuais não atingidos pela nulidade 



    O impetrante foi devidamente interrogado, conforme indicado nos autos (fls. 2888-2891, quando dos trabalhos da primeira comissão. 



    Embora o impetrante não questione a validade do primeiro interrogatório, insurgindo-se apenas quanto à não renovação do ato, após a reinstauração do procedimento, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nulidade do procedimento administrativo disciplinar não afeta os atos não relacionados a tal invalidade. Nesse sentido:



    (...)



    4. Prescindibilidade de realização de novo interrogatório ante a ausência de inovação de fato relacionado ao impetrante 



    Apesar de reaberta a instrução em decorrência da anulação parcial já mencionada, e em que pese tenham sido praticados novos atos, não houve inovação quanto a qualquer fato relacionado ao impetrante. Tanto é que ele não indica como as novas oitivas testemunhais influiriam na sua situação. Incogitável, portanto, cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo interrogatório, o qual apenas acarretaria desnecessária e indevida protelação do PAD para a colheita de segundo depoimento, máxime em razão de a comissão já contar com o depoimento do autor. 



    Elucidativas as explicações da comissão processante: 



    Primeiro cumpre esclarecer que o acusado Otaviano foi devidamente interrogado, conforme se conclui pelo Termo de fls. 693/696, colhido quando dos trabalhos da primeira comissão. Porém, reaberta a instrução em decorrência da anulação parcial já abordada, novos atos foram praticados. Entretanto, nada de novo foi colacionado ao processo que dissesse respeito ao acusado Otaviano. As duas testemunhas que foram ouvidas (Fabiano e Rogério) apenas trouxeram novas informações acerca das condutas de Ecivaldo. 



    Desta forma, um novo interrogatório torna-se totalmente dispensável ante a inexistência de qualquer questão nova surgida após aquele primeiro interrogatório. Apenas por não poder antever quais fatos surgiriam dos depoimentos das testemunhas indicadas por Otaviano é que a comissão entendeu por já agendar um novo interrogatório para ele. Porém, nenhuma das duas testemunhas indicadas por ele compareceram ao processo, o que impõe a total desnecessidade daquele ato. 



    Desta forma, como este acusado já fora devidamente interrogado dos fatos que lhe dizem respeito (Termo de fls. 693/696), não há qualquer nulidade a ser declarada.



    Desse modo, era plenamente dispensável outro interrogatório, diante da manutenção do quadro do impetrante. 



    Com essa compreensão já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em casos similares, mutatis mutandis:



    (...)



    5. Prescindibilidade de novo interrogatório. anterior oportunidade concedida sem que o impetrante comparecesse. Atestado e laudo médicos que se limitam a apontar incapacidade laborativa sem evidenciar indício algum de incapacidade mental



    Além disso, facultaram-se ao impetrante novos interrogatórios, em 5.10.2017; 25.10.2017, aos quais, contudo, ele não compareceu (fls. 4765 e 4984). Cumpre frisar, nesse ponto, que os laudos de incapacidade laborativa e o atestado médico (fls. 4730 e 4987-4988) apresentados pelo impetrante como justificativa para sua ausência ao referido ato processual apenas indicam o afastamento do servidor das atividades laborativas, não demonstrando incapacidade para defender-se no presente processo, nem impossibilidade de comparecer aos atos realizados pela comissão processante. 



    De fato, o documento de fls. 4731, datado de abril de 2017, apenas aponta a concessão de licença para tratamento de saúde sem sequer explicitar qual seria a moléstia que acometeria o impetrante. 



    O atestado de fl. 4987-4988, por sua vez, que indica que o impetrante estaria acometido pelo CID-F43 relativo a reações ao stress, o que, por si só, não coloca em dúvida a capacidade mental do impetrante. Na realidade, o referido atestado e a avaliação foram realizados para fins de indicação de prorrogação ou não de licença-saúde, consoante se lê do referido documento. 



    De fato, a comissão processante, ao indeferir o pedido de remarcação de novo interrogatório, consignou:



    Quanto ao último pedido formulado, de remarcação de interrogatório do acusado OTAVIANO (SEI 8801347), que novamente ausentou-se nesta data, a Comissão INDEFERE o pleito. 



    Conforme termo de não comparecimento anterior de OTAVIANO (SEI 6203145), o atestado médico apresentado (SEI 8801411 e 8801430) só prevê o afastamento do servidor das atividades laborativas, não sendo razão para afastar a capacidade de defender-se no presente processo e de comparecer aos atos realizados pela Comissão. Além do que nenhum prejuízo trará ao acusado ante o fato de que, nesta nova instrução, nada foi produzido que lhe dissesse respeito. Por outro lado, os fatos ligados a este acusado já foram objeto de contestação quando o PRF Otaviano fora interrogado pelo colegiado anterior, conforme documento de fls. 693/696.



    Por isso é que não prospera o argumento de nulidade. Na mesma linha: 



    (...)



    6. Prescindibilidade do exame de sanidade mental – ausência de dúvida quanto à plena capacidade do impetrante para acompanhar o PAD e exercer defesa que justifique sua instauração. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça



    No tocante à inexistência de realização de exame de sanidade mental do impetrante, conforme dispõe o art. 160 da Lei 8.112/90, não se vislumbrou a existência efetiva de elementos que coloquem em dúvida a capacidade mental do impetrante, evidenciado que a instauração dele tem apenas caráter protelatório.



    Consoante se extrai da análise dos autos, o impetrante, representado por advogado, participou ativamente de todas as fases processuais, solicitou produção de provas, alegou irregularidades, as quais foram refutadas pela Comissão. Não subsistiu qualquer motivo que suscitasse dúvida sobre sua sanidade apto a justificar a instauração de incidente.



    Os supostos problemas de saúde apenas foram levantados pelo advogado constituído pelo acusado, após refutar as acusações do cometimento de irregularidades imputadas ao impetrante, genericamente para justificar novo interrogatório, apresentando atestados médicos que indicam condições para o deferimento de licença médica para atividades laborais, não pondo em dúvida a capacidade mental do impetrante. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça pacificou o entendimento de que a instauração de incidente de sanidade mental é intrinsecamente relacionada à fundada dúvida da comissão disciplinar acerca da sanidade mental do servidor, sendo dispensável, nos termos do art. 160 da Lei 8.112/1990, se inexistir tal dúvida, como é o caso dos autos. 



    A propósito:



    (...)



    7. Indeferimento de pedido de oitiva de testemunha – ausência de cerceamento de defesa



    Diversamente do que sustenta o impetrante, não há cerceamento de defesa pela inexistência de oitiva da testemunha Jackellyne. Conforme se extrai do conjunto probatório, seu depoimento era de todo dispensável para elucidar os fatos. Ora, o pedido para sua oitiva somente ocorreu após a anulação parcial do processo. Tanto na apuração anterior quanto na Ação Penal em que o impetrante foi condenado em primeiro grau, não houve requerimento para que ela fosse ouvida, mesmo sendo conhecida pelo defendente desde o início. 



    Não obstante cabalmente demonstrada nos autos a desnecessidade do depoimento da citada testemunha, ela foi intimada, duas vezes, para comparecer perante a comissão, mas não o fez. Na primeira oportunidade, nada justificou quanto à sua ausência; na segunda, apresentou atestado odontológico (fls. 4986) 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, havendo robusto conjunto probatório, é possível dispensar testemunhas sem que haja nulidade no processo. Nessa esteira: 



    (...)



    Por fim, apesar de o impetrante enfatizar a importância da oitiva da testemunha não ouvida no processo disciplinar, não se apresentaram argumentos convincentes que comprovem o alegado prejuízo de sua ausência no processo. Sem efetiva comprovação de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. 



    A propósito: 



    (...)” (e-Doc 135, p. 9 -25)



    Os argumentos apresentados no recurso ordinário não infirmam as razões do acórdão recorrido, limitando-se Otaviano José dos Santos a questionar o ato coator, repisando, ipsis litteris, o raciocínio aduzido na exordial do mandamus impetrado perante o STJ.



    Não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 30.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/12). 



    Não tendo o recorrente cumprido o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente